Tribunal: TJMT
Processo: 1011303-08.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011303-08.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PETERSON OLIVEIRA PRADO FERMIANO - CPF: 032.434.071-09 (RECORRENTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), LUANA AMORIM PAZ GRISOSTE - CPF: 045.023.171-28 (RECORRIDO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1011303-08.2023.8.11.0001

Origem
:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
:
PETERSON OLIVEIRA PRADO FERMIANO

Recorrido
:
LUANA AMORIM PAZ GRISOSTE

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS. PRELIMINAR REJEITADA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL. INSUFICI
ÊNCIA
DE PROVA
S
. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos etc. Com
espeque
no
Provimento
TJMT/CM nº 20/21 e
na

Resolução
nº 345/2020-CNJ, REGISTRO que
o

presente

feito

tramitará

pelo

rito
do “
Juízo
100% Digital”,
devendo
as partes se
atentar

ao

preconizado

nas

disposições

legais
de
regência
.
Dispensado
o
relatório
a
teor
do art. 38 da Lei
nº
9.099/95.
Inicialmente
,
não

há
que se
falar

em

complexidade

suficiente
que
autorize

afastar
a
competência

deste

Juízo
e
não
se
revelam

na

espécie

nenhumas
das
situações

preliminares
e
prejudiciais
de
mérito
da
demanda

descritas
no
artigo
337 do Código de
Processo
Civil.
Outrossim
, com base no art. 355, inc. I, do Código de
Processo
Civil,
os
autos
permitem
o
julgamento

antecipado
de
mérito
,
considerando
que a
controvérsia

não

envolve

questões
de
prova
que
não

sejam

documentais
. Logo, as
provas

anexadas
à
petição

inicial
,
contestação
e
impugnação
se
revelam

suficientes
para a
resolução
do
mérito

desta

demanda
.
Cuida
-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS c/c COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
em
que a
parte

autora

alega
,
em

suma
, que
na
data de 25 de
novembro
de 2022
conduzia

sua

motocicleta
pela Rua Dom Bosco
quando
, no
cruzamento
com a Av. Marechal Deodoro,
foi

atingido

pelo

veículo

conduzido
pela
Reclamada
.
Aduz
que,
além
do
dano
material no total de R$ 9.320,86 (
nove
mil,
trezentos
e
vinte
reais e
oitenta
e seis centavos),
dispendeu

recursos
para
arcar
com o
gasto
com
serviços

médicos
,
remédios
,
exames
e
fisioterapias
, no valor total de R$ 638,00 (
seiscentos e trinta e oito reais), procedimentos que não

foram

assistidos

pelo
Sistema
Único
de
Saúde
– SUS. Em
razão
dos
fatos

acima
,
busca
a tutela
jurisdicional

pretendendo
a
condenação
da
reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
no valor de R$ 9.958,86 (
nove
mil,
novecentos
e
cinquenta
e
oito
reais e
oitenta
e seis centavos),
mais

a

importância
de R$ 13.020,00 (
treze
mil e
vinte
reais)
atinente
a
compensação

por

danos

morais
. A
parte

reclamada
,
por

seu

turno
,
apresentou

contestação

alegando
,
em

síntese
, que
prestou

toda

assistência
material
possível

desde
a data
do

acidente
,
atendendo

às

reivindicações
do
autor
, inclusive com a
transferência
do valor de R$ 1.145,54 (
hum
mil, cento e
quarenta
e
cinco
reais e
cinquenta
e
quatro
centavos) para
despesas

médicas
.
Aduz
que a
motocicleta
do
autor

foi

reparada

pelo

seguro
da
reclamada
. Ao final
pugnou

pelo

acolhimento
da
preliminar
de
incompetência

suscitada
e,
subsidiariamente
, pela
improcedência
dos
pedidos

iniciais
e
procedência
do
pedido

contraposto

por

ela

formulado
.
Oportunizada
a
conciliação
, as partes
compareceram
à
solenidade
,
contudo

optaram

em

prosseguir
com a
demanda
. Em
primeiro

lugar
,
não

há
que se
falar

em

complexidade

suficiente
que
autorize

afastar
a
competência

deste

Juízo
e
não
se
revelam

na

espécie

nenhumas
das
situações

preliminares

ao

mérito
e
prejudiciais
de
mérito
da
demanda

descritas
no
artigo
337 do Código de
Processo
Civil que
impeçam
o
avanço
e
análise
da
controvérsia

posta
. Com
efeito
,
segundo
a
regra

contida

nos

artigos
336 e 341 do Código de
Processo
Civil, compete
ao

requerido
alegar,
na

contestação
,
toda

matéria
de
defesa
,
expondo
as
razões
de
fato
e de
direito
, com que
impugna
o
pedido
do
autor
, sob
pena
de
presumirem

verdadeiros

os

fatos

não

impugnados
.
Feitas
tais
considerações
, o que se
extrai
do
caso

concreto
é
a

ausência
de
verossimilhança
da
peça

inicial
,
cuja

narrativa

não
é
corroborada

pelas

provas
dos autos. No
caso
sub judice, pela
própria

argumentação
do
autor
,
depreende
-se que
recebeu

tratamento
pela rede
hospitalar
do Sistema
Único
de
Saúde
, tendo que
arcar

apenas
com
medicamentos
,
exames
e
fisioterapia
, que
totalizaram
a
importância
de R$ 638,00 (
seiscentos
e
trinta
e
oito
reais),
os

quais

foram
,
porém
,
reembolsados
pela
reclamada
(R$ 1.145,54 – ID 117513578),
sem

perder
de vista que
recebeu
o
prêmio
do Seguro de
Trânsito
(DPVAT). No
concernente

ao

conserto
de
sua

motocicleta
,
observa
-se que o
seguro
da
reclamada

providenciou
o
reparo
, de modo que
não

há
que se
falar

em

compensação

por

parte
da
Reclamada
sob
tal

rubrica
e eventual
falha

deverá
ser
questionada
junto à
oficina
que
prestou
o
serviço
. Do
mesmo
modo,
não

assiste

razão
no
tocante

ao

pedido
de
ressarcimento
de
supostos

danos

ocasionados
no
aparelho

celular
do
autor
,
uma

vez
que,
além
de
não

ter

sido

relacionado
no Boletim de
Ocorrência
(ID 112067798), o
orçamento

acostado

pelo

autor
indica que
seu

telefone

sofreu

uma

queda
(ID 112067800),
não

havendo

nexo
causal com o
acidente
de
trânsito
. A
tal

respeito
,
aliás
, a
fotografia

acostada
do ID 117517456
não

demonstra

danos

visíveis
/
aparentes
no
aparelho

telefônico
logo
após
o
acidente
. Por
fim
, o
reclamante

sustenta

a

existência
de
prejuízo
material pela “
perda
de
realização
de
estágio
” junto
ao
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
bem

como
a “
perda

parcial
do
adicional
de horas extras” a que
faria
jus
em

sua

função

como

Agente
Municipal de
Trânsito
e Transporte.
Todavia
,
depreende
-se dos
documentos

acostados

aos
autos que
não
se
pode

afirmar

categoricamente
, com a
certeza

exigida

em

sede
de
cognição

exauriente
, que
houve
a
perda
patrimonial
alegada
. De
igual
modo,
não
se
pode

afirmar
com
segurança
que
teriam

sido

suportadas

em

decorrência

única
e
exclusivamente
do
acidente
de
trânsito

em

análise
. Nesse
diapasão
,
quanto

aos

danos

morais
,
não

há

qualquer

indício
de
violação
à
intimidade
,
honra

ou

imagem
,
tampouco
de que
o

Reclamante

tenha

sofrido

humilhação

ou

constrangimento
,
notadamente

diante da assistência material prestada pela Reclamada à vítima
. Nesse
sentido
, a e.
Turma

Recursal

Única
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
decidiu
que:
“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO RECLAMADO – DANO MATERIAL COMPROVADO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL– PROBABILIDADE DE LUCROS CESSANTES IDEMONSTRADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Acidente
de
trânsito

causado

por

conduta

culposa

gera

responsabilidade
civil
pelos

danos

causados
à
vítima
.
Responsabilidade

objetiva
e
inexistência
de causa
excludente
. Dano material
comprovado
.
Indenização

em
valor que
obedece

aos

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
.
Sentença

reformada

em

parte
ante a
procedência

parcial
da
pretensão

autoral
.
Perda
de
lucro

cessantes
e
dano
moral
afastado
.” (TJ-MT - RI: 10006617120228110013, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de
Julgamento
: 14/09/2023,
Primeira

Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 15/09/2023)
grifos

nossos
Por
fim
,
indefiro
o
reconhecimento
da
litigância
de
má-fé
,
uma

vez
que
não

ficou

devidamente

comprovada

nos
autos,
além
do que a
defesa

em

Juízo
do interesse das partes,
ainda
que
mediante
a
interpretação

equivocada
de
fatos
/
circunstâncias
,
não

configura

má-fé
,
ainda
que
feita
de forma
veemente
,
porque
, se fosse
assim
,
em

toda

demanda
a
parte

sucumbente

deveria
ser
reputada

litigante
de
má-fé
. Diante do
exposto
, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos
pedidos

iniciais
e do
pedido

contraposto
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
de
mérito
, com
fulcro
no art. 487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. Sem
custas
e
honorários
(art. 54 e 55, ambos da Lei
nº
9.099/95).
Preclusa
a via
recursal
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença

ao
MM. Juiz de
Direito
, para
os
fins
estabelecidos
no art. 40 da Lei 9.099/1995. Thiago
Rosseto
Sanches Juiz
Leigo
Vistos etc.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
(a) Juiz(a)
Leigo
(a),
na
forma do art. 40 da Lei
nº
9.099/95.
Transitado

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.
Publique
-se. Registre-se.
Intimem
-se. Cumpra-se. Data e
horário

registrados
no PJE. Carlos José Rondon Luz Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que:
a) as
provas

apresentadas

nos
autos
são

suficientes
para
comprovar
o
prejuízo
material
sofrido
; b)
teve

uma

despesa
de R$ 1.642,49 com
fisioterapia
e
descontando
o valor
já

recebido
de R$ 1.145,54,
ainda

resta
a
quantia
de R$496,95 a ser
paga
; c)
existe

defeitos

ocasionados

na

sua

motocicleta
que
não

conseguem
ser
reparados
pela
oficina
,
devendo
a
parte

reclamada

efetuar
a
indenização
pela
sua

desvalorização
de R$ 3.200,00, pois
iria

vendá
-la
por
R$ 21.500,00 e
precisou
vender
por
R$18.300,00; d)
seu

celular

também

foi

danificado
com o
acidente
,
este

devidamente

registrado
no BO,
sendo

necessário
a
troca
do
dispay
no valor de R$2.150,00; e) o
acidente

gerou

também
a
perda
do
estágio
junto
ao
TJMT e a
perda
de 20 horas extras no valor de R$ 1.960,84; e f)
todos

os

constrangimentos

sofridos

justifica
a
indenização

por

danos

morais
,
mormente

quanto

ao

risco
de
morte
e
pelo

fato
de
ter

ficado

vários

dias

internado
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade).
Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)
.
No presente caso, o Recurso Inominado interposto satisfez o Princípio da Dialeticidade, visto que impugnou a fundamentação apresentada na sentença (inexistência de dano material e
moral
).

5.
Dano material.
Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).
As despesas com fisioterapia, comprovada
s
nos autos, totaliza
m
R$ 638,00, conforme documentos apresentados no ID 204028487, pág. 3/5, valor este reembolsado pela parte reclamada, de acordo com o ID 204033164/PJe2. A desvalorização do veículo decorrente de acidente não é presumida e deve ser comprovada (N.U 1008849-83.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023,
publicado
no DJE 16/10/2023). Considerando que a motocicleta foi vendida quase seis meses depois da tentativa frustrada, não há elementos probatórios suficientes para demonstrar que alegada desvalorização ocorreu exclusivamente em virtude do acidente. Os documentos apresentados no ID 204028488/PJe2 não são suficientes para comprovar que a troca do
disp
l
ay
do celular foi motivada pelo acidente de trânsito e as fotos exibidas no ID 204033173 e 204033183/PJe2 (pág. 16) também não evidencia
m
o nexo de causalidade entre o acidente e o dano no celular. Tendo em vista que o reclamante é servidor público municipal, não vejo que haja lucros cessantes pelo fato de
supostamente
não
realizar
estágio no Tribunal de Justiça.
Por fim, c
onsiderando que o acidente ocorreu em 25/11/2022, as
possíveis
horas extras
perdidas seriam referentes a
o pagamento do subsídio do
s
m
e
s
es
de novembro e dezembro/2022
, mas,
em exame
das provas
(ID 204033189/PJe2),
constata
-se que em
ambos os meses houve regular pagamento d
e
horas extras. Constou na sentença
, acertadamente
:
"depreende-se dos documentos acostados aos autos que não se pode afirmar categoricamente, com a certeza exigida em sede de cognição exauriente, que houve a perda patrimonial alegada"

.

6.
Dano moral.

O simples
acidente
de
trânsito
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral
(STJ
REsp
1653413/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/06/2018,
DJe
08/06/2018
e TJMT
N.U 1001212- 85.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MO
RAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 15/12/2023). O
juiz
de
primeiro

grau

assim

se
manifestou
sobre esse ponto
:
"
Nesse
diapasão
,
quanto

aos

danos

morais
,
não

há

qualquer

indício
de
violação
à
intimidade
,
honra

ou

imagem
,
tampouco
de que
o

Reclamante

tenha

sofrido

humilhação

ou

constrangimento
,
notadamente

diante da assistência material prestada pela Reclamada à vítima
."

Portanto, a sentença não merece reparo.

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

15%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024